Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-77.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001843-77.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUCAS COSTA MEDEIROS SANTANA - CPF: 054.904.851-08 (IMPETRANTE), PATRÍCIA CENI DOS SANTOS (IMPETRADO), GESSICA DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 049.727.051-08 (LITISCONSORTES), THIAGO VINICIUS MARTINS - CPF: 043.810.601-64 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1001843-77.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
LUCAS COSTA MEDEIROS SANTANA.

Impetrada(s):
Juíza de Direito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. SISBAJUD. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconsideração para prosseguimento da execução, especialmente quanto à renovação de tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e, subsidiariamente, ao bloqueio de transferência de veículo, após extinção com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução, com negativa de nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD e de restrição de veículo, configura ilegalidade apta a violar direito líquido e certo do credor à efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração de mandado de segurança contra ato judicial em Juizado Especial é admitida em hipóteses excepcionais, não abrangidas pela vedação fixada no RE 576847/STF, quando já proferida sentença e configurada possível ilegalidade.

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não faz coisa julgada material e não impede a retomada da execução no próprio juizado, desde que não configurada a prescrição.

O credor pode requerer o prosseguimento da execução mediante simples petição, desde que indique bens penhoráveis ou apresente indícios de modificação na situação patrimonial do devedor.

A existência de bloqueio de valores em outro processo judicial constitui indício concreto de alteração patrimonial, apto a justificar nova tentativa de constrição de ativos financeiros.

O decurso de lapso temporal superior a 14 meses desde a última tentativa de bloqueio revela-se suficiente para autorizar a reiteração da diligência via SISBAJUD, em observância aos princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo.

A medida de bloqueio de veículo via RENAJUD mostra-se inviável quando inexistente registro de propriedade em nome do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A extinção da execução no Juizado Especial com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não impede sua retomada, desde que não configurada a prescrição e haja indicação de bens ou indícios de alteração patrimonial.

A existência de indícios concretos de modificação patrimonial do devedor autoriza a renovação de diligências constritivas via SISBAJUD.

O decurso de prazo razoável desde a última tentativa de constrição justifica nova pesquisa de ativos financeiros em observância aos princípios da efetividade e cooperação processual.

É incabível a restrição de veículo via RENAJUD quando inexistente registro de propriedade em nome do executado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.08.2009; TJMT, N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 26.06.2023; TJMT, N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2025; TJPR, RI nº 0055280-19.2025.8.16.0014, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Lucas Costa Medeiros Santana
contra decisão proferida no processo nº
1037549-75.2022.8.11.0001
, pela MMª Juíza de Direito do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, a qual, na fase de cumprimento de sentença
, indeferiu
o pedido de reconsideração referente ao prosseguimento da execução, notadamente quanto à nova tentativa de constrição via SISBAJUD e, de forma subsidiária, ao bloqueio de transferência da motocicleta de placa NJH7I82.

O impetrante, em síntese, alega que a decisão impugnada, ao negar a retomada do cumprimento de sentença, viola direito líquido e certo do credor à efetividade da tutela executiva, especialmente diante da existência de indícios de alteração patrimonial por parte do executado, em virtude de bloqueio de valores verificado em outro processo.

Sustenta que o lapso temporal superior a 14 meses, entre 09/05/2024 e o requerimento protocolado em 16/07/2025, seria razoável para justificar a reiteração da tentativa de constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Ademais, informa ter indicado veículo com comunicado de venda (placa NJH7I82), passível de restrição.

Aduz que a decisão que extingue a execução com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 não impede sua retomada, desde que não configurada a prescrição do crédito.

No ID 335110893, foi
deferida parcialmente a liminar
pleiteada para
suspender
os efeitos da decisão impugnada, determinando o desarquivamento imediato do cumprimento de sentença nº
1037549-75.2022.8.11.0001
, bem como a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito atualizado.

Ainda, foi indeferido
o pedido de bloqueio de transferência da motocicleta de placa NJH7I82 por meio do sistema RENAJUD, tendo em vista que na consulta atualizada não consta veículo registrado em nome do executado.

A autoridade coatora não prestou informações, nem houve a apresentação de manifestação dos litisconsortes passivos, conforme certidão anexada no ID 344515361.

O Ministério Público, no ID 348281856, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 576847
, decidiu pela impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

Contudo, tal decisão refere-se à irrecorribilidade das decisões proferidas
antes da prolação da sentença
, o que não é o caso dos autos, haja vista que já houve sentença prolatada no processo de origem.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A questão central consiste em verificar se a decisão que
indeferiu
o pedido de reconsideração quanto ao prosseguimento da execução, notadamente no que se refere à nova tentativa de constrição via SISBAJUD e, de forma subsidiária, ao bloqueio de transferência da motocicleta de placa NJH7I82, configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da segurança.

Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não configurada a prescrição do crédito, desde que o credor indique novos bens penhoráveis ou apresente indícios de alteração na situação patrimonial do devedor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO ANTERIORMENTE ARQUIVADO. MOVIMENTAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 A 137 DO CPC. POSSIBILIDADE, EM TESE. ART. 52 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 60/FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312863352 – reclamação nº 1021089-02.2025.8.11.0003 – 2º JEC de Rondonópolis), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ter a ação executiva a mesma pretensão decorrente de reclamação anterior, onde expedida certidão de crédito, para fins de protesto ou averbação em órgãos de restrição. (1017429-05.2022.8.11.0003). 2-
Havendo interesse do Credor no prosseguimento da execução do título judicial, mesmo que já arquivado o procedimento, mas não ocorrida a prescrição, deve se dar nos próprios autos, mediante simples petição, com indicação de bens à penhora, e não o ingresso de execução autônoma
. 2.1)
A extinção da execução (extrajudicial/judicial), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes. (TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479); (TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018); (TJPR – 2ª TR – RI nº 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024) e (TJSP – 1ª TR/Limeira – RI nº 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025). (...)

(TJMT - N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0055280-19.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.10.2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora
.

O artigo 921, § 3º do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (Grifei)

No caso concreto, o impetrante apresentou elementos que indicam possível alteração na situação patrimonial do executado, notadamente o bloqueio de valores significativos (R$ 7.282,03) em outro processo judicial, em
30/05/2025
, o que constitui indício suficiente para justificar nova tentativa de constrição via SISBAJUD.

Ademais, o lapso temporal superior a 14 (quatorze) meses desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD é considerado razoável para justificar nova diligência, em observância aos princípios da efetividade da execução, da economia processual e da cooperação processual, conforme os arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Registre-se que, no ID 335110893, foi deferida parcialmente a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando o desarquivamento imediato do cumprimento de sentença nº 1037549-75.2022.8.11.0001, bem como a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito atualizado.

Ainda, foi
indeferido
o pedido de bloqueio de transferência da motocicleta de placa NJH7I82 por meio do sistema RENAJUD, tendo em vista que na consulta atualizada não consta veículo registrado em nome do executado.

Com essas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, mantendo parcialmente a liminar deferida nos autos
, a qual
determinou a
suspensão dos efeitos da decisão impugnada,
o desarquivamento imediato do cumprimento de sentença nº
1037549-75.2022.8.11.0001
, bem como a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito atualizado.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026